Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703492-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE ÁVILA, ESPÓLIO DE BENEDITA CARVALHO DE ÁVILA REPRESENTANTE LEGAL: IRANILDA AVILA SANTOS AGRAVADO: DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DESEMBARGADORA SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, JUÍZA MAGÁLI DELLAPE GOMES, TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de requerimento formulado pelos espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila em face da decisão de id 73375412 que não conheceu do agravo interno interposto por eles diante da intempestividade. Os espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila argumentam que a matéria tratada nos autos é de ordem pública e, por isso, não se sujeita à preclusão. Alegam que diversas representações foram desmembradas e arquivadas sem apuração dos fatos. Sustentam que uma máfia atua no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para impedir investigações sobre grilagem de terras no Estado de Goiás. Afirmam que os próprios órgãos que deveriam apurar os fatos estariam comprometidos, o que inviabilizaria qualquer investigação interna. Requerem: o reconhecimento de que a matéria é de interesse público e não se sujeita à preclusão; o reconhecimento da existência de máfia nos tribunais citados; o reconhecimento da impossibilidade de apuração pelos órgãos envolvidos; a não colheita de manifestação do Ministério Público e das presidências dos tribunais, para evitar obstrução. É o relatório. Decido. O requerimento apresentado não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico para reexame da decisão proferida anteriormente. A pretensão deduzida, além de carecer de fundamento legal e processual, configura-se como tentativa de rediscussão de matéria decidida, sem a devida observância dos pressupostos recursais. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pelos espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator